Tribunal: TJSP
Processo: 1006052-76.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR – A VENDEDORA TRANSMITIU O IMÓVEL A TERCEIRO APÓS RECEBER O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES – O AUTOR TEVE NEGADO O PEDIDO DE REGISTRO DO CONTRATO NO FÓLIO REAL PORQUE A ADQUIRENTE REGISTROU O IMÓVEL – A SENTENÇA RESCINDIU O CONTRATO DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS CONDENANDO A RÉ NA INDENIZAÇÃO DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR – A VENDEDORA TRANSMITIU O IMÓVEL A TERCEIRO APÓS RECEBER O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES – O AUTOR TEVE NEGADO O PEDIDO DE REGISTRO DO CONTRATO NO FÓLIO REAL PORQUE A ADQUIRENTE REGISTROU O IMÓVEL – A SENTENÇA RESCINDIU O CONTRATO DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS CONDENANDO A RÉ NA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DE DANOS MORAIS DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS – A APELANTE PLEITEOU O PROSSEGUIMENTO DO RECURSO SOMENTE NO QUE TOCA AOS DANOS MORAIS – DANOS MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000979160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1006052-76.2016.8.26.0408, da Comarca
de Ourinhos, em que é apelante TERRA NOVA RODOBENS
INCORP. IMOBILIÁRIA OURINHOS II SPE LTDA, é apelado
DENILSON MARRICHI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006052-76.2016.8.26.0408
2
Apelação Cível No 1006052-76.2016.8.26.0408
Apelante: Terra Nova Rodobens Incorp. Imobiliária Ourinhos Ii Spe Ltda
Apelado: Denilson Marrichi
(Voto no 24.676)

EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

RESCISÃO
CONTRATUAL
POR
INICIATIVA
DO
COMPRADOR
A VENDEDORA TRANSMITIU O
IMÓVEL
A
TERCEIRO
APÓS
RECEBER
O
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES
O AUTOR TEVE
NEGADO O PEDIDO DE REGISTRO DO CONTRATO NO
FÓLIO REAL PORQUE A ADQUIRENTE REGISTROU O
IMÓVEL
A SENTENÇA RESCINDIU O CONTRATO
DETERMINANDO
A
RESTITUIÇÃO
DAS
IMPORTÂNCIAS PAGAS CONDENANDO A RÉ NA
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DE DANOS
MORAIS DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS A APELANTE
PLEITEOU
O
PROSSEGUIMENTO
DO
RECURSO
SOMENTE NO QUE TOCA AOS DANOS MORAIS

DANOS MORAIS DEVIDOS SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 361/363, que jugou procedentes os
pedidos para rescindir a compra e venda firmada pelas
partes condenando a ré na devolução das importâncias
pagas, bem como na condenação de danos materiais com
correção monetária a partir do ajuizamento da ação e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação, não sem antes
condenar a requerida na indenização de danos morais de 20
salários mínimos.
Em razão da sucumbência, condenou a vencida nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
20% do valor atualizado da condenação.
Irresignada, apela a requerida suscitando preliminar
de denunciação da lide; a revelia alcançaria apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006052-76.2016.8.26.0408
3
veracidade dos fatos. No mérito alegando a quitação da
compra e venda; impossibilidade de rescisão do contrato;
equívoco decorrente da transmissão do imóvel a terceiro
após a quitação das prestações; os danos morais seriam
indevidos (fls. 411/428).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls. 392/393), sendo o recurso recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo (fls. 433/434).
Contrarrazões às fls. 411/428.
Sobreveio
petição
da
apelante
pleiteando
o
prosseguimento do recurso somente no que toca ao capítulo
da sentença que fixou a condenação nos danos morais (fls.
432).
Houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso (fls. 437).

É o relatório.
1.- DOS FATOS O autor ajuizou ação de rescisão de
compra e venda cumulada com pedidos de devolução de
importâncias pagas e indenização de danos materiais e
morais em face da ré alegando, em síntese, que as partes
firmaram em 28 de setembro de 2010 o compromisso de venda
e compra da unidade autônoma descrita e caracterizada na
inicial, cujo pagamento, no importe de R$ 74.999,98 se
daria
de
forma
parcelada
(fls.
31/57);
efetuou
o
pagamento de R$ 31.035,26 (parte do preço, comissão de
corretagem e taxa de assessoria imobiliária); não obteve
êxito no registro do contrato perante o fólio real porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006052-76.2016.8.26.0408
4
a ré negociou a unidade com terceiro; o agente financeiro
suspendeu a exigibilidade dos pagamentos até a solução da
presente controvérsia. Por isso, pleiteou i) a rescisão
da compra e venda com a devolução das importâncias pagas
para a construtora; ii) o ressarcimento de alugueres em
razão da indisponibilidade do imóvel e iii) a condenação
da apelante na indenização de danos morais de 40 salários
mínimos.
Citada, a ré deixou transcorrer in albis o prazo da
contestação (fls. 147), sendo decretada a revelia (fls.
148); a requerida contestou alegando, em resumo, que a
presunção decorrente da revelia pertine apenas a matéria
de fato; as prestações devidas à construtora foram
quitadas pelo requerente; manifestou oposição ao pleito
de rescisão do contrato; houve equívoco passível de
solução entre as partes e a adquirente; impugnou o pedido
de indenização de danos morais (fls. 151/166); o MM. Juiz
determinou o desentranhamento da contestação (fls. 217);
o v. acórdão (fls. 353/357) deu provimento ao recurso da
ré para que a contestação e documentos permanecessem nos
autos.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos.
2. DO DIREITO Considerando que a ré pediu que o
julgamento do recurso prosseguisse apenas no que toca à
condenação na indenização de danos morais, os demais
pleitos estão prejudicados, até porque a autora não
interpôs recurso contra a r. sentença de fls. 361/363.
Cumpre acrescentar que a questão relativa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006052-76.2016.8.26.0408
5
efeitos da revelia ficou resolvida no agravo de instrumento
2079369-19.2017.8.26.0000
(fls.
353/357),
cujo acordão de minha Relatoria julgado em 23.08.2017,
assim
decidiu:
“
EMENTA:
REVELIA

CONTESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA - DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DA PEÇA E
DOS DOCUMENTOS QUE A INSTRUEM - REVELIA RECONHECIDA -
CONTESTAÇÃO, DE FATO, INTEMPESTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE
SE DETERMINAR O SEU DESENTRANHAMENTO - CPC2015 MITIGOU
OS EFEITOS DA REVELIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PROVIDO.”
Feitas essas considerações, dúvida não pode haver de
que o autor sofreu danos morais.
Com efeito, a ré não negou ter negociado o imóvel
com terceira pessoa após o recebimento do preço pelo
comprador impedindo o registro do contrato em decorrência
daquele registro.
Além disso, a presente situação não permitiu a
imissão na posse precária do imóvel.
Ainda que assim não fosse, as taxas de condomínio e
IPTU permaneceram cobrados em nome do apelado, a qual
compareceu em audiência pré-processual decorrente de
reclamação promovida pelo condomínio para explicar que os
débitos seriam de terceiro (fls. 129).
Verifica-se, pois, que não se cuida de meros
aborrecimentos advindos do inadimplemento do contrato.
E não é só!
Consoante ponderado na r. sentença às fls. 354:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006052-76.2016.8.26.0408
6
“Outrossim, as partes contrataram em 2010 e passados
aproximadamente 6 anos, quando o autor ajuizou a ação, a
ré não havia sanado o erro. Noto, portanto, desleixo da
ré em solucionar a questão, cuja origem foi sua negligência em conferir os dados do contrato de
transmissão de propriedade que firmou com terceiro.”
No dizer abalizado de MARIA CELINA BODIN DE MORAES,
“não será toda e qualquer situação de sofrimento,
tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação,
mas
apenas
aquelas
situações
graves
o
suficiente para afetar a dignidade humana em seus
diversos substratos materiais, já identificados, quais
sejam,
a
igualdade,
a
integridade
psicofísica
-
compreendido como direito à saúde, isto é, ao bem-estar
psicofísico e social -, a liberdade e a solidariedade
familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido
estrito” (cf. Danos à pessoa humana uma leitura civil-
constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Ed.
Renovar, 1a ed., 4a tiragem, 2009, ps. 94 e 188/189).
Portanto, a condenação da ré no pagamento de
indenização de danos morais de 20 salários mínimos ou R$
20.900,00
não
se
revelou
excessiva,
observados
os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS Considerando que o
MM. Juiz de primeiro grau fixou os honorários
advocatícios no patamar máximo 20% do valor atualizado
da
condenação
-
deixo
de
majorar
os
honorários
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006052-76.2016.8.26.0408
7
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na oposição de embargos de declaração contra o
presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica